Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
3 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
4 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se nas hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5 – Nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que o Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).
7 – Não evidenciado o intuito meramente protelatório dos Embargos de Declaração, há de ser rejeitada a pretensão de que o Embargante seja condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.